Tribunal: TJES
Processo: 5005649-12.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005649-12.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NIVALDO RAMOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. PRAZO DE 05 DIAS NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15811582) opostos por NIVALDO RAMOS contra decisão colegiada desta Turma (ID 9659177), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES.

Aduz a parte embargante, em síntese, nulidade da intimação do acórdão e requer a devolução do prazo, alegando que seus patronos não foram intimados eletronicamente.

O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido. O acórdão embargado foi proferido em 28/08/2024 , tendo o trânsito em julgado sido certificado nos autos em 20/09/2024 (referente à data de 19/09/2024), conforme certidão de ID 10018125. A petição dos presentes Embargos, contudo, somente foi protocolada em 22/01/2025, meses após o encerramento da instância recursal e muito além do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.

Apenas a título de argumentação (
obiter dictum
), ainda que se superasse a barreira da admissibilidade, a tese de nulidade não prosperaria. Houve a regular publicação da Pauta de Julgamento da Sessão Virtual no Diário da Justiça Eletrônico (e-Diário) em 12/08/2024, conforme certificado nos autos (ID 9420744). A jurisprudência é pacífica no sentido de que a intimação da pauta de julgamento em nome dos advogados constituídos via Diário Oficial supre a necessidade de nova intimação pessoal acerca do resultado do julgamento, fluindo o prazo a partir da sessão ou da publicação da ata, não havendo que se falar em nulidade ou reabertura de prazo.

Isto posto, ante a flagrante intempestividade,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)